Tribunal: CARF
Processo: 10840.720180/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720180/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.159 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
WILSON DE OLIVEIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
JUNTADA DE PROCURAÇÃO A POSTERIORI. POSSIBILIDADE
Considerando os princípios da informalidade e da verdade material, além da
possibilidade de ratificação de atos praticados por mandatário posteriormente
constituído, e a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, princípios de
estatura constitucional, o instrumento de procuração juntado posteriormente
com poderes de ratificação dos atos anteriores, junto com o Recurso
Voluntário, sana o vício alegado na primeira instância para não conhecimento
da impugnação. Retorne os autos à DRJ de origem para o seu julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar suscitada no
recurso interposto, com retorno dos autos à instância julgadora de origem, para análise das demais
alegações da impugnante. Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que rejeitou
reportada preliminar. O conselheiro José Márcio Bittes foi designado redator do voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720180/2009-58
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720180/2009-58

Em 07/04/2009, precisamente às 10:59, foi constituído o Auto de Infração de fls.
189 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano calendário
2005, exercício 2006, calculado em R$ 242.618,29, acrescido de Juros de Mora de R$ 84.989,18
e Multa de Ofício de R$ 181.963,71, totalizando R$ 509.571,18, em razão OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0810900.2008.00187, que apurou IRPF de 01/2005 a
12/2005 do contribuinte, iniciada em 06/03/2008, fls. 2 e ss e encerrada em 22/04/2009, às
14:31, fls. 195.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o autuado, por seu advogado, apresentou
impugnação a fls. 200 e ss, alegando em preliminar a presença de nulidade por prova ilícita,
vícios quanto a auditoria realizada na conta bancária, inconstitucionalidade de dispositivo legal
aplicado e outras matérias de direito, com ampla apresentação de orientação doutrinária,
pugnando ao final pela improcedência do lançamento.
Juntamente com a defesa, o contribuinte apresentou cópia de extratos bancários e
outros documentos, conforme fls. 233 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (SP)
NÃO CONHECEU da impugnação apresentada, conforme Acórdão no 17-53.376, de
24/08/2011, em razão da falta de instrumento hábil para a representação, a procuração, nos
termos da lei.
A seguir, a ementa da decisão a quo:
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
POR
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A falta de procuração que legalmente habilite o signatário da impugnação interposta a
representar o contribuinte, impede o seu conhecimento.
O contribuinte foi notificado em 20/10/2011, precisamente às 18:28, conforme fls.
347/383.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 18/11/2011 o recorrente, por seu advogado representado, interpôs recurso
voluntário, fls. 349 e ss.
Consta a fls. 379 e 380, o instrumento de representação datado de 08/11/2011.
Após historiar os fatos, alegou em sua defesa o princípio do informalismo, que
rege os procedimentos administrativos em geral, afirmando que o recorrente buscou auxílio
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720180/2009-58

técnico, e que a ausência de instrumento de representação, uma vez suprida, ratifica todos os atos
anteriormente praticados, conforme abaixo se transcreve:
Ocorre que, por um lapso, deixou de apresentar a procuração em momento oportuno. No
entanto, suprindo a falta de tal documento, juntamente com o presente recurso, é
apresentado instrumento de mandato, ratificando todos os atos anteriormente praticados.
Desta forma, não deve ser utilizado o formalismo exacerbado. Vale dizer que se a
finalidade foi atingida, mesmo que por meio diverso do estabelecido na norma, há de se
haver a flexibilização, em nome da informalidade do processo administrativo.
Reapresenta então as teses de direito não conhecidas pela decisão a quo:
a) Ataca a ausência de análise fiscal quanto a depósitos de valor estornado,
transferências entre contas bancárias do mesmo titular e falta de observância de
requisito legal prescrito no §6o, art. 42 da Lei no 9.430, de 1966. Afirma que as
transações financeiras examinadas representam o mesmo dinheiro, nos seguintes
termos:
Os valores espelhados nos extratos bancários, que serviram de base para a
autuação, representam O MESMO DINHEIRO, que foi e voltou da conta
inúmeras e repetidas vezes. A renda do Recorrente, contudo, foi e continua sendo
incerta, parcamente incrementada pela atividade de desconto de cheques.
É preciso ter em mente que os extratos bancários podem conter empréstimos,
valores liberados por cheques especiais, circulação de valores entre bancos, e
muitas outras situações que não afetam a renda do Recorrente em cada ano,
porquanto não representam "plus".
b) Obtenção de prova ilícita por ofensa a princípios constitucionais da
irretroatividade e do sigilo;
c) Ataca os juros aplicados na exação, considera a multa de ofício confiscatória e
alega não incidir juros sobre esta;
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso interposto:
POSTO ISTO, requer seja recebido, conhecido e provido o recurso, especialmente,
julgando improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima
expostas, bem como a documentação acostada aos autos, tendo em vista sua
insubsistência como medida de legalidade.
Requer, outrossim, seja reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem como,
acaso superado o entendimento acima, seja reconhecido o caráter confiscatório da multa
aplicada no percentual de 75%, devendo a mesma ser redimensionada para 20% de
conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração
lavrado.
Finalmente, requer, quando do julgamento, seja o patrono do recorrente devidamente
intimado, para que possa sustentar oralmente as suas razões, sob pena de cerceamento
do direito de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
É o relatório!
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720180/2009-58

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, contudo, a decisão a quo restringiu-se ao não conhecimento da impugnação
apresentada, em razão da ausência de instrumento de representação do patrono, a procuração.
Portanto, somente é conhecido do recurso a legitimidade de terceiro para atuar em nome do
recorrente, por ocasião da peça de defesa apresentada a fls. 200 e ss.
Destaque-se que o recorrente foi devidamente notificado desta falta antes do
julgamento, fls. 339, tendo oportunidade para supri-la, mas silenciou e o colegiado de primeiro
grau não conheceu a impugnação.
Examinando a peça recursal, especificamente a fls. 379 e 380, o instrumento de
representação está datado de 08/11/2011, com substabelecimento em 09/11/2011, dá poderes ao
mesmo advogado que assinou a impugnação de fls.200 e ss, portanto, sendo o Acórdão no 17-
53.376, de 24/08/2011, torna-se claro que não havia representatividade ao tempo do julgamento.
Mister dar ênfase que a legitimidade para atuar em processo é elemento de
segurança jurídica, previsto na legislação processual, tal como atualmente disposto no art. 73 da
Lei no 13.105, de 2015, o Código de Processo Civil, de aplicação supletiva, correspondente ao
art. 13 da codificação anterior, devendo o vício ser sanado, sob pena de revelia.
Como destacado, houve notificação da falta e, pela procuração apresentada,
datada de 08/11/2011, resta evidente que a impugnação entregue por terceiro não tinha
legitimidade.
Por tudo posto, voto por conhecer somente a alegação recursal de legitimidade da
peça impugnatória de fls. 200 e ss, não apreciando as demais matérias apresentadas, sob pena de
supressão de instância de julgamento, julgando improcedente o recurso voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro José Márcio Bittes, Redator
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720180/2009-58

Embora seja fato que o RECORRENTE só juntou o instrumento de representação
em momento posterior ao julgamento da primeira instância, a sua anexação em sede de
interposição de RECURSO VOLUNTÁRIO com poderes de RATIFICAÇÃO de todos os atos
anteriormente praticados (fl. 379) é suficiente para suprir tal lacuna.
Este entendimento decorre dos princípios do formalismo mitigado e da verdade
material que sustentam o Processo Administrativo (Art. 2o,incisos, VI, VIII, IX, X e XIII, Lei no
9.784/1999).
De outra feita não se deve olvidar que a constituição de um advogado, ou outro
representante legal, é uma faculdade do administrado (inteligência do Art. 3o, IV do mesmo
diploma legal). Ora, se o contribuinte não precisa de um representante para atuar no processo
administrativo, a formalidade relativa a sua procuração há de ser relativizada, podendo ser
sanada durante toda a tramitação processual.
Neste sentido, conclui-se que a ratificação posterior produz os efeitos que
pretende, convalidando atos praticados pelo outorgado, em nome do outorgante. Neste sentido
segue julgamento do Segundo Conselho de Contribuintes:
Numero do processo: 11618.003668/00-03
Turma: Segunda Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Feb 17 00:00:00 GMT-03:00 2004
Data da publicação: Tue Feb 17 00:00:00 GMT-03:00 2004
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
MANDATO. JUNTADA POSTERIOR. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS.
NULIDADE A ratificação, ainda que posterior, produz os efeitos que pretende,
convalidando atos praticados pelo outorgado, em nome do outorgante. Processo que
anula a partir da Decisão de Primeira Instância, inclusive.
Numero da decisão: 202-15.438
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, em anular o processo, a partir da Decisão de
Primeira Instância, inclusive.
Nome do relator: Gustavo Kelly Alencar
Ressalta-se que o Código Civil (Lei 10406/2002) prevê expressamente sobre a
ratificação de atos praticados antes da constituição do mandato, negritei:
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes
suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se
este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Assim, considerando os princípios da informalidade e da verdade material, além
da possibilidade de ratificação de atos praticados por mandatário posteriormente constituído, e a
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720180/2009-58

fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, princípios de estatura constitucional, voto no
para devolver o presente processo a Primeira Instância Julgadora para que seja julgado a
impugnação interposta.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 395
DF CARF MF
Original